Tribunal: TJDFT
Processo: 0733683-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa. Direito penal. Agravo na execução penal. Decreto 11.302/2022. Suspensão do processo. Cumprimento concomitante de pena de crimes impeditivos do benefício. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o induto, porque não cumprida integralmente a pena do delito impeditivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o recurso deve ser suspenso, até o julgamento definito do RE 1.450.100 (Tema 1267) e (ii) se o cometimento de delitos em contextos distintos, fora das hipóteses de concurso material ou formal de crimes, autoriza ou não a concessão do induto, independentemente do cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.
III. Razões de decidir.
1. Não havendo a determinação da suspensão nacional dos processos que tratem de questão cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não é cabível o pedido de suspensão do processo.
2. O crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Dec. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.